Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-91.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800106-91.2023.8.14.0054

APELANTE: TEREZINHA CARDOSO LIMA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., TEREZINHA CARDOSO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BANCO BRADESCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DISPOSTO NOS AUTOS QUE NÃO CONDIZ COM AQUELE DISCUTIDO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE LOG DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO CONSUBSTANCIAM PROVA EFICAZ DA VÁLIDA VINCULAÇÃO DA PARTE AUTORA COM A AVENÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). DESARRAZOÁVEL E DESPORPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MODIFICAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MINORANDO PARA
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELAÇÃO TEREZINHA
CARDOSO LIMA
.
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
MODIFICAR A SENTENÇA NO QUE SE REFERE A INCIDÊNCIA DOS J
UROS DE MORA, QUE PARA TANTO SERÁ A PARTIR DO EVENTO DANOSO NOS DANOS MORAIS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e
TEREZINHA CARDOSO LIMA

em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
TEREZINHA CARDOSO LIMA.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendida com empréstimo consignado em seu nome, sem que jamais tenha requerido e/ou recebido os valores deles concedidos.

Desse modo, requereu a exclusão do empréstimo, condenação do banco réu em indenização por danos morais e materiais.

A liminar foi indeferida.

O Banco apresentou contestou ID Num. 25655398.

Réplica ID Num. 25655408 .

Na sentença (ID Num. 25655411), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de seguro e para condenar o Requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) TEREZINHA CARDOSO LIMA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização pelos danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, condeno-o ainda a indenizar o autor no valor de R$ R$ 25.233,26 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado. Fica declarada a inexistência/nulidade do contrato sob o n. 01233430296617. Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação..”

Inconformada, a instituição financeira opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Em recurso de apelação, o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que o contrato foi realizado através de BDN e para esse tipo de operação são gerados LOG, por isso não há contrato físico. Vejamos o LOG e o extrato que comprovam que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta da autora.

Afirma que considerando a contratação legítima, impossível a condenação em danos morais e materiais.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada; nãos sendo esse o entendimento, requer

o afastamento da condenação de forma dobrada ante a ausência de cobrança e por seguinte a má-fé pela ausência de conduta e minoração da indenização por danos morais.

Também irresignada, TEREZINHA CARDOSO LIMA interpôs recurso de apelação, alegando que os juros moratórios da indenização dos danos morais incidam desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº. 54 do STJ, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido.

As partes apresentaram Contrarrazões ID Num. 25655431/Num. 25655433.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

APELAÇÃO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), dano material (em caso positivo, na forma simples ou dobrada).

Pois bem. Analisando os autos, entendo indevido os descontos no benefício da autora, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Vejamos:

É
possível observar que
o banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, de modo que o instrumento contratual existente nos autos (contrato n. 412157684) não se trata do contrato de empréstimo questionado na inicial (n. 01233430296617). Além do mais, não há qualquer contrato escrito e devidamente assinado pela autora que tenha por objeto o refinanciamento dos contratos 386064778 / 412157684 por meio daquele.

Outrossim, a alegação de
que o contrato foi realizado através de BDN e para esse tipo de operação são gerados LOG não merece prosperar, primeiro porque ausente o LOG da contratação, e ainda que assim o fosse, por si só não seria suficiente para considerar válida a contratação, haja vista que inexiste qualquer evidência nos autos de que tenha sido a autora adequadamente cientificado e tido perfeita compreensão da operação de crédito [que nega ter realizado], na forma que preconiza o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Somando-se ao acima explanado, há se se afirmar que não houve comprovação de que o valor do empréstimo discutido tenha sido disponibilizado na conta da autora,
o que demonstra mais uma vez que
o empréstimo foi realizado de maneira fraudulenta.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO:

Nesses termos, observa-se que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo o autor por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

DANOS MORAIS:

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados ao Autor e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja desarrazoável e desproporcional, principalmente se considerarmos que a parte autora demanda contra a ré em diversos processos, com as mesmas alegações

ade descontos/empréstimos indevidos efetuados em sua conta bancária, podendo deste modo obter várias indenizações com valores altos, que juntos demandariam um enriquecimento sem causa.

Desse modo, entendo que o valor mais condizente com o caso em comento seja de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

APELAÇÃO- TEREZINHA CARDOSO LIMA:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Alega a apelante que o termo inicial para contagem dos juros incidente nos danos morais deve ser a data do evento danoso, tal como estipulado na sumula 54 do STJ.

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora

nos danos morais incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

Desse modo, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização por danos morais, as quais minoro para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que
a incidência dos j
uros de mora nesse caso, seja a partir do evento danoso .

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 26/08/2025